Tribunal: TJDFT
Processo: 0741126-37.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO PARA O PRESENTE RECURSO. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REPROPOSITURA DE AÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a litispendência e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil (CPC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se: 1) devida a concessão da gratuidade de justiça à recorrente; 2) restou configurada a litispendência entre a presente ação e demanda anteriormente ajuizada, diante da identidade de partes, causa de pedir e pedido. 3) é possível a repropositura de ação extinta sem resolução do mérito e sem o prévio saneamento do vício que ensejou a extinção anterior, à luz do art. 486, § 1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão da gratuidade de justiça em sede recursal limita-se ao afastamento da deserção, diante da ausência de apreciação do pedido pelo juízo na origem, sob pena de supressão de instância, sem prejuízo da análise definitiva em primeiro grau.
5. O art. 337, §§ 1o a 4o, do CPC, define litispendência e coisa julgada a partir da repetição de ações idênticas, caracterizadas pela tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido. Considera-se litispendência a repetição de ação ainda em curso, e coisa julgada quando a repetição recai sobre demanda já transitada em julgado.
6. A extinção do processo sem resolução do mérito, em regra, produz apenas coisa julgada formal e admite a repropositura da ação, nos termos do art. 486, caput, do CPC, desde que sanado o vício que motivou a extinção, conforme exceção expressa do § 1o do referido dispositivo legal.
7. No caso, a ação anteriormente ajuizada foi extinta por indeferimento da petição inicial, em razão do descumprimento de determinação de emenda, sem interposição de recurso. A nova demanda, por sua vez, reproduziu integralmente os mesmos pedidos e fundamentos, sem correção do vício apontado, além de ter sido proposta antes do trânsito em julgado da ação originária, o que configura litispendência e autoriza a extinção do feito.
8. A manutenção da sentença não apenas decorre da estrita observância à legislação processual, como também da necessária preservação da ordem jurídica, da segurança das relações processuais e da própria autoridade das decisões judiciais. Assim, evidenciada a ausência de pressuposto indispensável ao regular processamento da nova ação, mostra-se acertada a decisão do juízo.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.
Legislação relevante: Constituição Federal, art. 5o, LXXIV. Código de Processo Civil, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, 319, 320, 321, 337, §§ 1o a 4o, 485, V, e 486, caput e § 1o.
Acórdãos relevantes: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Agravo Interno no Agravo de Instrumento no 0711146-54.2025.8.07.0000, Relator Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, julgado em 11/06/2025. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Apelação Cível no 0704252-75.2024.8.07.0007, Relator Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, julgado em 05/03/2026. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Apelação Cível no 0710491-50.2023.8.07.0001, Relator Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgado em 04/09/2024.